Tribunal: TJSP
Processo: 2064302-72.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Revisão Criminal. Tribunal do Júri. Pedido de absolvição, diante da fragilidade das provas de autoria. Improcedência. Não se pode afirmar arbitrário o veredito que, como no caso, apoiou-se no arcabouço probatório para lançar solução condenatória. Pedido revisional indeferido.